Tribunal: TJBA
Processo: 8038626-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038626-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO NECESSÁRIA PARA REPARO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO ADEQUADO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA.
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 8038626-65.2022.8.05.0001
, em que é apelante
MARIA DE F
Á
TIMA SOUZA
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02